Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença integrada por embargos de declaração que, após reconhecimento pela Fazenda Pública do pagamento integral do débito tributário, extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II do CPC e, em decorrência, baseado no princípio da causalidade, condenou o Distrito Federal ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da Certidão de Ajuizamento no 8484430.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o valor da base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo com fundamento no pagamento/cancelamento administrativo de Certidão de Dívida Ativa, após citação da executada, sem outras informações quanto às razões do cancelamento ou demonstração de que o ajuizamento da execução fiscal decorreu de ato da executada, implica na responsabilidade da Fazenda Pública pelos honorários de sucumbência.
4. A princípio, como regra, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Já nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no § 3o do referido art. 85, sem olvidar as regras do § 4o, entre as quais, a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido (inc. III).
5. Quanto à base de cálculo, quando ausente condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
6. Na espécie, diferentemente do alegado, a Fazenda Distrital reconheceu o pagamento da dívida fiscal contida na certidão de ajuizamento no 8484430 em momento anterior ao protocolo da execução fiscal.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/09/2009; STJ, AgInt no REsp 1928280 / PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13/02/2023; STJ, REsp 1648213 / RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017.